Tribunal: STJ
Processo: 2209279-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970764 - SP(2025/0229993-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO MARIANO MAGALHAES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO
: PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Embargos à execução.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com a
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/03/2026
30/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 02634966-cf14-45ec-b6e3-f3d60882bbea

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970764 - SP(2025/0229993-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO MARIANO MAGALHAES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO
: PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Embargos à execução.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com a
aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RODRIGO MARIANO
MAGALHÃES contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial que interpusera.
: embargos à execução opostos pelo agravante, em face de LOUIS
Ação
DREYFUS COMMODITIIES BRASIL S/A.
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo
Sentença:
agravante.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução - Decisão que indeferiu o pedido
de gratuidade judiciária em primeira instância - Pretensão ao benefício -
Oportunizada a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do
NCPC em primeira instância - Decisão agravada que indefere as benesses
pretendidas – Insurgência – Inadmissibilidade - Documentos que não comprovam a
hipossuficiência financeira alegada – Presunção relativa – Precedentes desta C.
Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido. (e-STJ fl. 93)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA54669981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 61747d78-6669-4986-94ee-57812a7d903d

alega violação do
do CPC e do
o, LXXIV, da
Recurso especial:
art. 99
art. 5
CF, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que a alegação de hipossuficiência deve ser considerada
verdadeira e comprovada, de modo que deve ser concedida a gratuidade da
justiça.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, em razão do não cabimento de recurso especial em face de violação de
dispositivo constitucional, da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
demonstração da divergência jurisprudencial.
: a parte agravante defende a admissibilidade do recurso
Agravo interno
especial, considerada a violação do dispositivo legal violado, o prequestionamento,
o esgotamento das instâncias ordinárias e a demonstração da divergência
jurisprudencial. Aduz que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e requer a
retratação da decisão.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão do não cabimento de recurso especial em face de
violação de dispositivo constitucional, da incidência da
e da ausência
Súmula 7/STJ
de demonstração da divergência jurisprudencial.
2. Veja-se o que constou na decisão:
- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, “a” da
art. 105,
CF/88.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, considerada a ausência dos
requisitos para a sua concessão, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
Documento eletrônico VDA54669981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 61747d78-6669-4986-94ee-57812a7d903d

alínea "c" do
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
art. 105,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017
Terceira Turma, DJe de
(e-STJ fls. 763-765)
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

3. Contudo, da análise das razões deduzidas neste agravo interno,
verifica-se que a agravante se limita a defender a admissibilidade do recurso
especial, considerada a violação do dispositivo legal violado, o prequestionamento,
o esgotamento das instâncias ordinárias e a demonstração da divergência
jurisprudencial, além de aduzir que o pedido de assistência judiciária gratuita pode
ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, e requerer a retratação da
decisão.
4. Desta forma, deixou de impugnar, de forma específica e consistente,
os fundamentos da decisão agravada decorrentes da incidência da Súmula 7/STJ,
sem demonstrar que não incidiria na hipótese, de modo a viabilizar o
conhecimento de seu recurso.
5. Assim, não procedendo a agravante à impugnação específica da
decisão agravada, como o exige o princípio da dialeticidade, o presente agravo
interno também não comporta conhecimento, a teor do disposto na Súmula 182
deste Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54669981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 61747d78-6669-4986-94ee-57812a7d903d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.970.764 / SP
Número Registro: 2025/0229993-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10833863320228260100 10927032120238260100 22092795520248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO MARIANO MAGALHAES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO
: PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO MARIANO MAGALHAES
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO : PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
TERMO
Documento eletrônico VDA55526511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: f6bbc88b-1045-4c00-ba42-987c2e94afad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/03/2026
30/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: f6bbc88b-1045-4c00-ba42-987c2e94afad